Tribunal: TJDFT
Processo: 0728064-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728064-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEIVA MARIA CIRQUEIRA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Neiva Maria Cirqueira em face da r. decisão (ID 28673601) que, nos autos da Ação movida em desfavor do Banco Panamericano S/A, indeferiu tutela de urgência que tem por objeto a suspensão de descontos do empréstimo contratado junto à parte Agravada. A Agravante alega, em resumo, que no ato da contratação teria sido ludibriada pelo Agravado, que lhe ofereceu empréstimo de cartão de crédito. Aduz que os pagamentos realizados ultrapassam bastante o valor do crédito recebido. Proferido o despacho determinando a intimação da parte Agravada para responder ao recurso (ID 28690998), a Agravante aditou a peça recursal, requerendo antecipação da tutela para que sejam suspensos os descontos do empréstimo (ID 28699543). É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso em análise, não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme destacado na r. decisão agravada, a solução da controvérsia perpassa pela comprovação de que a Agravante não foi adequadamente informada sobre os termos da contratação. Registre-se que o documento assinado pela Autora é claro no sentido de se tratar de “Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado Pan” (ID 28673602). Nesse contexto, necessário que a questão objeto dos autos seja analisada em sede de cognição exauriente, após o aperfeiçoamento do contraditório e da devida instrução processual. Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator